Tribunal: TJMT
Processo: 0009583-47.2005.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009583-47.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA - CNPJ: 03.899.010/0001-07 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PARA "BAIXO VALOR". NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1.

O entendimento fixado no Tema 1184 do STF e regulamentado pela Resolução CNJ no 547/2024 limita a extinção de execuções fiscais, pela ausência de interesse de agir, àquelas consideradas de "baixo valor", ou seja, inferiores a R$ 10.000,00, com vistas à observância dos princípios da eficiência e economicidade.

2.

A execução fiscal em análise, proposta para cobrança de crédito tributário no montante de R$ 24.030,08, não se enquadra nos parâmetros de baixo valor estabelecidos pelo precedente de repercussão geral.

3.

Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso concreto, é cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, com o consequente retorno dos autos à instância originária para o regular processamento da execução fiscal.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face da empresa
SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso, uma vez que não se trata de execução fiscal de baixo valor, o que impede a extinção do processo, nos moldes procedidos.

Ressalta que
“nos casos em que o ente federado possuir no seu ordenamento Lei Geral regulamentando o parcelamento tributário será considerado atendido o requisito da solução extrajudicial.”

Pontua que o Município promove o Mutirão de Negociação Fiscal (Lei Complementar no 475/2024), de modo que estão atendidos os requisitos de solução extrajudicial, circunstância apta a autorizar o processamento do feito constritivo.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, a fim de que seja afasta a extinção da demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 255110256).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485, IV, do CPC – por ausência de pressuposto de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo -, em razão da falta de adequação, da fazenda pública, à Resolução CNJ no 547/2024.

Para tanto, o magistrado singular considerou que não houve a juntada de documentos aptos a comprovar que houve o efetivo protesto do título e/ou tentativa de conciliação, ponderando, ainda, ser incabível o deferimento da suspensão do processo, prevista no §5.o do artigo 1.o da referida Resolução, uma vez que o fisco não demostrou a possibilidade de localização de bens do devedor no período.

Pois bem.

Cumpre registrar que a execução fiscal, ajuizada em 29/09/2005, visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 24.030,08 (vinte e quatro mil e trinta reais e oito centavos), representado pelas CDA’s que instruem a inicial.

Após o feito constritivo suportar extenso tramitar processual, que contou, inclusive, com penhora e avaliação de imóvel de propriedade da executada, o magistrado determinou a intimação do município exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse a adoção das providências delineadas pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 (id. 245246660).

Em resposta, o ente municipal pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para providenciar o protesto do título, bem como formalizar proposta de acordo na via administrativa, a fim de se adequar ao precedente de repercussão geral, o que foi deferido pelo juiz singular, tendo o Município apelante, contudo, deixado transcorrer o prazo sem a comprovação de adoção dessas providências.

Nessa perspectiva, sobreveio a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da falta de comprovação da adoção das medidas prévias para o ajuizamento das execuções fiscais, conforme entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 1184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 24.030,08 (vinte e quatro mil e trinta reais e oito centavos), de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024